Tribunal: TJES
Processo: 0026119-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026119-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento de que
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

2. Aplica-se ao presente feito o entendimento de que “
As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese”
(TJES, Agravo de Instrumento n° 5005391-12.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;

3. O apelado apresentou cédula de crédito bancário para lastrear a execução e atendeu aos requisitos do artigo 798 do CPC, enquanto os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia (art. 373, inciso I do CPC), limitando-se a alegar a existência de abusividade nas cláusulas do contrato e excesso de execução.

4. Por sua vez,
“A ausência de memória de cálculo impossibilita a análise do excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à apresentação dos valores corretos”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0006378-71.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024).

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id.
14962196
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
14962201
), proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível de Vitória, nos autos dos embargos à execução movidos por Posto de Gasolina Padre Eustáquio LTDA. e Bruno Anthero Bragatto em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, na qual o magistrado de origem rejeitou os embargos à execução e condenou os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (i) preliminarmente, ocorreu cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, em que se objetivava comprovar a abusividade dos valores pleiteados na execução; (b) a apelada moveu a execução sem apresentar título com força executiva, diante da ausência de liquidez, sobretudo considerando a inexistência do demonstrativo atualizado do débito.

Sem contrarrazões, em que pese devidamente intimada (Id.
14962210
).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Apesar das alegações do apelante, que pretende a anulação da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, verifico que a referida prova não foi acolhida em razão de sua desnecessidade, tendo em vista que as questões suscitadas pelos apelantes, notadamente abusividade de cláusulas contratuais e valores cobrados, verificam-se em prova documental suficientemente produzida nos autos.

Nesse sentido,
“
não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova
”

(AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Além disso, aplica-se o entendimento de que
“o pedido de realização de perícia contábil não se justifica no caso concreto, uma vez que o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente e eventual excesso de execução era dos executados, ora agravantes, não havendo assim, que se falar na necessidade de realização de prova pericial contábil”
(TJMG. Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.147208-9/003, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 12/05/2025).

Por sua vez, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, tem-se que
“A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo.
As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese”

(TJES, Agravo de Instrumento n° 5005391-12.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Os apelantes buscam a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução, alegando, em síntese, que a apelada moveu a execução sem apresentar título com força executiva, diante da ausência de liquidez, sobretudo considerando a ausência do demonstrativo atualizado do débito.

Todavia, vislumbro do processo executivo (Id. 16266093) que o apelado apresentou cédula de crédito bancário para lastrear a execução, com o respectivo relatório dos extratos referente ao empréstimo contratado pelos apelantes (fls. 11 a 22), comprovado o inadimplemento e a validade da execução movida, em conformidade com o artigo 798 do Código de Processo Civil.

Além disso, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia (art. 373, inciso I do CPC), limitando-se a alegar a existência de abusividade nas cláusulas do contrato e excesso de execução. Em que pese a alegação do excesso, não foi apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exigido pelo artigo 917, § 3º do CPC.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste sodalício,
“No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3º do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I do mesmo dispositivo do CPC. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, § 3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes.
(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 0019747-31.2016.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/08/2024).

Por sua vez,
“A ausência de memória de cálculo impossibilita a análise do excesso de execução, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condiciona a admissibilidade dos embargos à execução à apresentação dos valores corretos. A revisão das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros e comissão de permanência demandava apenas cálculos simples, sendo desnecessária a produção de prova pericial”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0006378-71.2018.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/11/2024).

Nesse sentido, em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência acima mencionada, não vejo como dissentir da sentença que rejeitou os embargos à execução.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o provimento econômico obtido, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)